Tribunal: TJDFT
Processo: 0042209-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042209-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WILSON GUIMARAES RAMALHO, EDMILSON GUIMARAES RAMALHO, MARIA DAS GRACAS RAMALHO, LUCIMAR GUIMARAES RAMALHO, MARIA DE FATIMA RAMALHO, ROSEMARY GUIMARAES RAMALHO, ALDICEA GUIMARAES RAMALHO, DJANIRA GUIMARAES RAMALHO, ROSANGELA GUIMARAES RAMALHO, DILSON GUIMARAES RAMALHO, CLOVIS GUIMARAES RAMALHO, JOSE DE RIBAMAR RAMALHO, MARIA DO SOCORRO RAMALHO PEREIRA, IVANICE RAMALHO DE MELO, IVAN DE SOUSA RAMALHO, IVAN DE SOUSA RAMALHO, LUDIMAR GUIMARAES RAMALHO, TEODORICO DE CASTRO RAMALHO, CARLOS EDUARDO DE SOUSA RAMALHO, MARIA APARECIDA DE SOUSA RAMALHO, PEDRO PAULO GUIMARAES RAMALHO, JOSE AUGUSTO GUIMARAES RAMALHO, ONDINA DE FATIMA RAMALHO VIEIRA, WILTON GUIMARAES RAMALHO, IARA DE SOUSA RAMALHO, IRAN DE SOUSA RAMALHO, IVONE DE SOUSA RAMALHO, VERA LUCIA RAMALHO DA SILVA, JUSTINA DE SOUSA RAMALHO, ESPOLIO DE JUSTINA DE SOUZA RAMALHO, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que homologou o esboço de partilha dos bens deixados por Justina de Sousa Ramalho. O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de prévia regularização dos débitos fiscais antes da homologação da partilha em inventário judicial. Em contrarrazões, os apelados informaram a quitação da exação. Intimado, o Distrito Federal requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator